Tribunal: TJSP
Processo: 1016565-61.2024.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-05
Data de publicação: 2025-10-05

Ementa:
Ação cominatória com pedido indenizatório cumulado. Alegação de obstrução reiterada de garagem residencial por caminhões da empresa vizinha. Improcedência da ação por ausência de provas suficientes acerca da frequência e autoria dos atos alegados lesivos. Sentença mantida. Recurso desprovido.